Tribunal: TJSP
Processo: 1500017-63.2023.8.26.0613
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-09
Data de publicação: 2024-09-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Tráfico de drogas – Sentença condenatória – Absolvição – Impossibilidade – Conduta que se amolda ao art. 33, "caput", da Lei de Drogas - Prova cabal a demonstrar que o recorrente guardava e tinha em depósito as porções de drogas apreendidas para fins de tráfico – Depoimentos dos policiais coerentes e coesos, os quais têm o condão de embasar o decreto condenatório -

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Tráfico de drogas – Sentença condenatória – Absolvição – Impossibilidade – Conduta que se amolda ao art. 33, "caput", da Lei de Drogas - Prova cabal a demonstrar que o recorrente guardava e tinha em depósito as porções de drogas apreendidas para fins de tráfico – Depoimentos dos policiais coerentes e coesos, os quais têm o condão de embasar o decreto condenatório - Condenação que realmente se impunha – Reforma da pena na primeira fase em observância à Súmula 444 do Superior Tribunal de Justiça - Impossibilidade de aplicação do redutor dada condenação com trânsito em julgado por tráfico de drogas - Regime devidamente aplicado - RECURSO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2024.0000865576
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500017-63.2023.8.26.0613, da Comarca de Santa Cruz das Palmeiras, em que é
apelante CARLOS DANIEL DA ROCHA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por
votação unânime, deram provimento parcial ao recurso Defensivo, nos termos
que constarão do acórdão, de conformidade com o voto da relatora, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCO DE
LORENZI (Presidente) E HERMANN HERSCHANDER.
São Paulo, 14 de setembro de 2024.
FÁTIMA GOMES
Relator(a)
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500017-63.2023.8.26.0613 -Voto no 11.663
2
VOTO no 11.663
APELAÇÃO no 1500017-63.2023.8.26.0613
COMARCA: Santa Cruz das Palmeiras Vara Única
APELANTE: Carlos Daniel da Rocha
APELADO: Ministério Público do Estado de São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL
Tráfico de drogas

Sentença condenatória
Absolvição
Impossibilidade
Conduta que se amolda ao art. 33, “caput”, da Lei de
Drogas - Prova cabal a demonstrar que o recorrente
guardava e tinha em depósito as porções de drogas
apreendidas para fins de tráfico
Depoimentos dos
policiais coerentes e coesos, os quais têm o condão de
embasar o decreto condenatório - Condenação que
realmente se impunha
Reforma da pena na primeira
fase em observância à Súmula 444 do Superior Tribunal
de Justiça - Impossibilidade de aplicação do redutor
dada condenação com trânsito em julgado por tráfico de
drogas - Regime devidamente aplicado - RECURSO
DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação criminal
interposto pela Defesa de Carlos Daniel da Rocha contra a r. sentença
de fls. 338/350 que o declarou incurso no art. 33, caput c.c. art. 40,
inciso VI da Lei 11.343/06, condenando-o à pena de 06 (seis) anos, 09
(nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão em regime inicial semiaberto
e o pagamento de 580 (quinhentos e oitenta) dias-multa, fixados
unitariamente no mínimo legal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500017-63.2023.8.26.0613 -Voto no 11.663
3
Nas razões de seu recurso, a Defesa do réu
pleiteou a absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente,
requereu a redução da pena-base, o afastamento da circunstância
majorante prevista no art. 40, inciso VI, da Lei n.o 11.343/06, a fixação
de regime inicial aberto e o direito de recorrer em liberdade (fls.
370/386).
O recurso foi recebido, sendo apresentadas as
contrarrazões (fls. 434/436).
A douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou
pelo não provimento do recurso (fls. 443/452).
É o relatório.
Consta da denúncia que, em data incerta, até o
dia 03 de janeiro de 2023, na Cidade e Comarca de Santa Cruz das
Palmeiras, o réu Carlos Daniel da Rocha juntamente com Antônio
Ivanildo Pereira dos Santos, associaram-se, entre si, com o menor
infrator W.V. de S. e com terceira pessoa ainda não identificada, para o
fim de praticar, reiteradamente, o crime previsto no art. 33, caput da Lei
no 11.343/2006. Consta ainda que, no dia 03 de janeiro de 2023, por
volta das 09h30min, na Rua Martin Reitano, no 40, Cidade e Comarca de
Santa Cruz das Palmeiras, o ora apelante Carlos Daniel da Rocha
juntamente com Antônio Ivanildo Pereira dos Santos, agindo de forma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500017-63.2023.8.26.0613 -Voto no 11.663
4
associada e em concurso, entre si, com o menor infrator W.V. de S. e
com terceira pessoa ainda não identificada, guardavam e tinham em
depósito, para fins de tráfico, 14 (catorze) porções de cocaína, com peso
aproximado de 22,3 gramas, substâencia causadora de dependência
física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação
legal e regulamentar.
Apenas a Defesa do réu Carlos Daniel da
Rocha interpôs recurso, motivo pelo qual a análise recairá somente sobre
sua conduta, restando prejudicada a análise sobre a possibilidade de
responder o recurso em liberdade, eis que já deferida pelo Magistrado a
quo (fls. 350).
Por sua vez, a materialidade delitiva ficou
evidenciada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01/03), pelo boletim
de ocorrência (fls. 12/15), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 22/23),
pelo auto de constatação preliminar (fls. 24), pelos laudos de exames
químico-toxicológico (fls. 202/204 e 205/207), bem como da prova oral
colhida sob o crivo do contraditório.
A autoria, por sua vez, é inconteste e recai
seguramente sobre o apelante.
O ora apelante, em juízo, negou a autoria
delitiva. Disse que estava saindo de sua residência para tirar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500017-63.2023.8.26.0613 -Voto no 11.663
5
documentos, quando um carro parou e meninos saíram correndo. Narrou
que ouviu um barulho, assustou-se e correu para a casa da tia, dizendo
que estava assustado. Explicou que a polícia militar chegou
enquadrando, dizendo que estava armado, tendo realizado revista e o
algemado, negando conhecer o corréu e o adolescente (mídia SAJ).
Malgrado a aludida versão exculpatória,
desprovida de qualquer adminículo probatório, restara frágil e precária,
nessa linha de raciocínio, a prova produzida no sentido de sua não
incriminação, especialmente porque, frise-se, não trouxera qualquer álibi
que lhe aproveite, conforme lhe competia, nos termos do disposto no
artigo 156, do Código de Processo Penal.
De resto, a versão delineada pelo acusado em
pretório, pretendendo a abstração da comprovada empreitada delituosa,
vai de encontro ao restante da prova oral analisada, sendo certo que não
resiste a uma análise mais acurada dos fatos em comento, não havendo
um único componente idôneo de persuasão racional apto a contestá-las.
Por outro lado, o corréu Antônio Ivanildo,
interrogado em juízo, negou conhecer o apelante e o adolescente,
esclarecendo que as cápsulas encontradas se destinavam ao consumo
próprio. Informou que, durante o cumprimento do mandado, estava
trabalhando, pois saía de sua residência às 7hs00min., retornando às
17hs00min. (mídia SAJ).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500017-63.2023.8.26.0613 -Voto no 11.663
6
A par disso, os policiais civis Antônio Marcos
Fernandes e Rodrigo Ângelo da Costa, nas oportunidades em que
foram ouvidos, disseram que, na data dos fatos, receberam informações
sobre tráfico de drogas no Bairro Duílio Posse, identificando o corréu
como sendo a pessoa que mantinha em sua casa e distribuía os kits com
drogas para terceiros revendê-los. Esclareceram que o corréu seria o
gerente da vez, após a derrubada de traficantes anteriores, observando
que o tráfico ocorria a céu aberto em frente à casa dele e nos arredores.
Informaram que, após a expedição de mandado de busca domiciliar no
imóvel do corréu, o policial Antônio foi com seu carro particular,
verificando que havia três rapazes em frente à residência e comunicando
aos demais colegas que poderiam realizar o cumprimento do mandado.
Alegaram que, antes da chegada dos colegas, os três homens se
deslocaram para a rua detrás da residência do corréu, tendo o policial
Antônio permanecido no local para observá-los, certificando-se também
de que o corréu não fugiria pelos fundos. Por volta das 09h30min,
disseram que foi dado cumprimento ao Mandado de Busca Domiciliar
na rua Martin Reitano, 40, Conj. Habitacional Duílio Posse. Contaram
que o policial Rodrigo, na companhia do Delegado de Polícia e com o
apoio da polícia militar, entrou no imóvel, ao passo que o policial
Antônio abordou os três homens, que empreenderam fuga. Salientaram
que apenas o acusado foi acompanhado por Antônio Marcos e pelos
policiais militares Fadel e Hartman; tendo sido capturado na rua Lídia
Baldoni Zandoná, 258. Explicaram que foi realizada uma revista pessoal
no apelante, na qual encontraram R$114,00 (cento e catorze reais) e um
aparelho celular. Pontuaram que o policial militar Fadel encontrou no pé
de uma árvore quatorze cápsulas plásticas contendo substância branca,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500017-63.2023.8.26.0613 -Voto no 11.663
7
semelhante a cocaína. Relataram que um dos rapazes que estava na
companhia do acusado foi identificado como W.V. de S., de 17 anos de
idade, conhecido pelo envolvimento com tráfico de drogas.
Mencionaram que duas das cápsulas vazias apreendidas no imóvel do
corréu eram idênticas as quatorze cápsulas encontradas com cocaína.
Destacaram que o corréu não foi abordado em atividade típica de
traficância, mas foi fotografado sozinho, sentado em frente à sua casa e
que, com a chegada de um usuário, foi flagrado recolhendo dinheiro e
entregando droga. Sustentaram que o acusado e o adolescente estavam
na frente do imóvel, tendo adentrado depois, mas não se lembram de ter
visto a saída deles do imóvel. Negaram conhecer o apelante e
ressaltaram que o local é conhecido como ponto de venda de drogas.
Frisaram que o policial civil Rodrigo viu o réu e o menor entregando
drogas para o corréu, esclarecendo que as quatorze cápsulas foram
apreendidas no local em que estavam antes da fuga (mídia SAJ).
O policial militar Fábio Fadel, ouvido em
juízo, narrou que, na data dos fatos, por volta das 9h30min, prestou
apoio aos policiais civis no cumprimento de mandado de busca
domiciliar na Rua Martin Reitano, 40, Conj. Habitacional Duílio Posse,
onde morava o corréu, visando investigar o tráfico de drogas no bairro.
Informou que, durante o cumprimento do mandado, viu o momento em
que um homem saiu correndo, sendo posteriormente capturado a alguns
quarteirões na rua Lídia Baldoni Zandoná, 258, com a ajuda do seu
parceiro de farda, PM Hartman, e o policial civil. Antônio Marcos. Disse
que realizaram uma revista pessoal e o rapaz foi identificado como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500017-63.2023.8.26.0613 -Voto no 11.663
8
sendo o apelante, sendo encontrada a quantia de R$ 114,00 (cento e
catorze reais) em espécie e um aparelho celular. Explicou que foi
informado pelo policial civil Antônio Marcos o local onde ele estava,
antes de empreender fuga, declarando que foi até o local e encontrou no
pé de uma árvore quatorze cápsulas plásticas contendo substância
branca, semelhante a cocaína. Alegou não ter visto o acusado adentrar na
casa do corréu e não foi apreendido nenhum apetrecho de tráfico. Negou
ter ocorrido disparo de arma de fogo (mídia SAJ).
Ressalta-se, por oportuno, que policiais
militares, rodoviários e civis, bem como guardas municipais e agentes
penitenciários não estão impedidos de depor e seus depoimentos devem
ser valorados como quaisquer outros, até porque as testemunhas
prestaram depoimentos coesos, sob o crivo do contraditório, e, portanto,
gozam de idoneidade, especialmente porque não se demonstrou que
tivessem interesse concreto de incriminar indevidamente o réu, de modo
que seus depoimentos constituem meio de prova idôneo para embasar a
condenação. A esse respeito, inclusive, é entendimento da jurisprudência
que:
“a prova testemunhal obtida por depoimento de agente
policial não se desclassifica tão-só pela sua condição
profissional, na suposição de que tende a demonstrar a
validade do trabalho realizado; é preciso evidenciar que ele
tenha interesse particular na investigação ou, tal como
ocorre com as demais testemunhas, que suas declarações não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500017-63.2023.8.26.0613 -Voto no 11.663
9
se harmonizem com outras provas idôneas” (STF, HC
74.522, in D.J. 13/12/1996);
“Apelação
Tráfico ilícito de entorpecente e receptação

Condenação
Depoimento de delegados de polícia que
atestam a apreensão da substância entorpecente com o
acusado e as circunstâncias das investigações
O valor do
depoimento testemunhal de servidores policiais, reveste-se de
inquestionável eficácia probatória, especialmente quando
prestadas em juízo, sob a garantia do contraditório, não se
podendo desqualificá-lo somente em razão de sua condição
profissional” (Apelação Criminal n° 990.08.052356-2, 4a.
Câmara Criminal, Rel. Salles Abreu, j. 28/4/2009).
E o Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de
policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado
constitui meio de prova idôneo a embasar o édito
condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no
âmbito do devido processo legal. Precedentes.3. Habeas
corpus não conhecido.” (HC 236.105/SC, Rel. Ministro Jorge
Mussi,
Quinta
Turma,
julgado
em
05/06/2014,
DJe
12/06/2014).
A testemunha Everton Fernando de Jesus
disse, em juízo, que estava no local na data dos fatos, porque foi ver o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500017-63.2023.8.26.0613 -Voto no 11.663
10
serviço de uma pessoa, mas ouviu o barulho de tiros e saiu correndo, não
retornando ao local (mídia SAJ).
A testemunha Sirlei Ferreira da Cruz Suave
ouvida em juízo, salientou que o apelante foi preso em sua casa. Narrou
que ele havia entrado rápido e estavam conversando, quando os policiais
entraram e informaram que o acusado estava armado e era perigoso.
Confirmou a autorização da entrada dos policiais em sua residência,
salientando que não encontraram nada na revista pessoal além de
documentos, carteira e celular. Informou que os policiais estavam
fardados e havia ouvido tiros de arma de fogo (mídia SAJ).
Como se vê, o conjunto probatório é robusto
no sentido de demonstrar que o réu tinha em depósito e guardava as
drogas apreendidas nos autos. As circunstâncias dos fatos, os relatos das
testemunhas e as demais provas evidenciam, com segurança, que a droga
se destinava à traficância ilícita, afastando-se qualquer tese de
absolvição por insuficiência probatória.
Embora
a
defesa
tenha
justificado
a
necessidade de absolvição, fundamentando-se em uma supervalorização
do depoimento dos policiais, é certo que referida afirmação é descabida.
Isso porque o testemunho dos agentes de segurança é corroborado por
outros elementos probatórios dos autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500017-63.2023.8.26.0613 -Voto no 11.663
11
A versão do apelante e das testemunhas
defensivas indica que houve um disparo de arma de fogo no dia da
ocorrência. No entanto, a Secretaria de Segurança Pública informou que
não houve registro de disparo ou troca de tiros pelos policiais militares
(fls. 284/286), o que afasta as alegações suscitadas.
Além disso, sustentou o acusado que correu
para casa de sua tia, tendo a revista ocorrido no interior do imóvel.
Contudo, todos os policiais foram uníssonos ao afirmar que a
abordagem ocorreu na rua, após tentativa de fuga da parte. Aliás,
embora nenhuma droga tenha sido apreendida, o policial civil Rodrigo
afirmou que viu o apelante entregando drogas para o corréu,
acrescentando-se que as cápsulas de cocaína foram recolhidas no local
onde ele estava.
Outrossim, o depoimento das testemunhas de
defesa em nada contribui para o esclarecimento dos fatos, mormente em
virtude do vínculo com o acusado.
Nítido, nesse contexto, que o relatado, com
coerência e isenção, pelos policiais, deve preponderar sobre versão do
acusado, claramente incoerente e inverossímil, por este externada com o
intuito visível de se subtrair às consequências de seus atos.
Ressalte-se que os depoimentos dos agentes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500017-63.2023.8.26.0613 -Voto no 11.663
12
públicos são coesos e se acham em conformidade com o que é relevante
para a análise da situação do acusado.
Portanto, não existe motivo algum que permita
desconsiderar as hígidas informações trazidas, sob o crivo do
contraditório, cuja idoneidade jamais foi questionada com base concreta.
Deve-se ter em mente que essas testemunhas
não teriam motivos para, falsamente, imputarem a prática de tão grave
conduta a pessoa que soubessem ser inocente. Sua narrativa guarda total
coerência com tudo o que se apurou nos autos acerca do comportamento
do acusado e vale pela coerência e harmonia que revela.
Destarte, a prova acusatória é sólida e não
deixa nenhuma dúvida quanto à responsabilidade do apelante em relação
aos fatos que lhe foram atribuídos nos autos. Se discrepâncias há, elas
dizem respeito a aspectos periféricos, secundários, que não interferem no
desfecho da ação penal. Diante desse panorama, entre as palavras do
acusado, cuja negativa ficou completamente isolada, e as das
testemunhas, que os incriminaram com versões coerentes e
convergentes, fez bem a sentença em prestigiar estas últimas.
É certo que o réu nega a prática do delito. E é
óbvio que assim seja, uma vez que se trata de delito gravíssimo e é
sabedor disso. Contudo, das provas amealhadas, inclusive pelos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500017-63.2023.8.26.0613 -Voto no 11.663
13
depoimentos das testemunhas, não conseguiu provar que as drogas não
lhe pertenciam ou eram destinadas ao consumo pessoal, respeitado o
entendimento diverso esposado pelo nobre Defensor.
Impunha-se, portanto, a condenação do réu,
não havendo cogitar-se de absolvição por insuficiência probatória ou
mesmo a desclassificação da conduta para o artigo 28 da Lei no
11.343/06, já que sua atitude se coaduna, perfeitamente, com a figura
delitiva prevista no artigo 33 da Lei no 11.343/2006, que assim dispõe:
“Art. 33. Importar, exportar, remeter,
preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer,
ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever,
ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que
gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação
legal ou regulamentar”.
E não é demais lembrar que os atos de ter em
depósito e trazer consigo entorpecentes em tais condições já estão
mencionados no caput do artigo 33 da Lei no 11.343/06 como
caracterizadores do crime previsto em tal dispositivo.
É o que basta para a condenação por tráfico,
conforme demonstra o seguinte julgado:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500017-63.2023.8.26.0613 -Voto no 11.663
14
"O crime de tráfico de entorpecente, previsto no art. 12 da
Lei 6.368/76 (atual art. 33 da Lei n. 11.343/06), não exige
para sua configuração, a venda da substância tóxica a
terceiros. Basta à sua consumação, a posse, guarda ou
depósito dessa mesma substância" (TJSP - ac 6.635 - Rei.
Onei Raphael - RJTJSP 70/371).
Outrossim, também restou configurada a causa
de aumento de pena relativa ao envolvimento de adolescente no
delito, prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei 11.343/06, consignando-
se que o dispositivo mencionado não faz menção, nem mesmo por
algum esforço interpretativo, à vida pregressa da criança ou adolescente
envolvida na traficância, com ou através de adulto plenamente capaz,
mas tão somente a sua posição ativa ou passiva em tal prática delitiva,
sendo certo que, no momento da abordagem o adolescente se encontrava
no local, conseguindo se evadir com a chegada dos policiais, os quais
representaram pela sua internação.
Assim, diante de elementos de convicção que tais,
não resta dúvida de que o proceder do acusado se amolda perfeitamente
ao tipo penal descrito como tráfico de entorpecentes, sendo a
condenação quanto a esse delito medida criteriosa que se impõe, já que
ausentes circunstâncias que excluam o crime ou o isentem de pena,
passando-se, então, à análise da pena.
Na primeira fase, o juízo sentenciante fixou a
pena-base acima do mínimo-legal em virtude dos maus antecedentes,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500017-63.2023.8.26.0613 -Voto no 11.663
15
mencionando a condenação pelo delito do art. 217-A do Código Penal
transitada em julgado para o Ministério Público (processo n.o
1500082-31.2019.8.26.0538 - fl. 314).
Contudo, observa-se que na época da prolação
da sentença ainda pendia recurso de apelação contra a condenação
imposta no processo mencionado, ocorrendo o trânsito em julgado para
ambas as partes somente a partir 04 de dezembro de 2023 (trânsito em
julgado para a Defesa). Assim, por força da Súmula n.o 44 do Superior
Tribunal de Justiça (“É vedada a utilização de inquéritos policiais e
ações penais em curso para agravar a pena-base"), a exasperação deve
ser afastada, já que à época da sentença ainda não havia o trânsito em
julgado para ambas as partes, fixando-a em seu mínimo legal.
Na segunda fase, inexistem circunstâncias
agravantes ou atenuantes. Frise-se que a certidão de fl. 315 demonstra
condenação com trânsito em julgado pelo delito de tráfico de drogas
(processo n.o 1500141-82.2020.8.26.0538), o que atrairia a reincidência
(art. 61, inciso I, c/c art. 63, ambos do Código Penal). Todavia, uma vez
que não houve impugnação do Ministério Público, fica mantida a pena
em seu mínimo legal para evitar a reformatio in pejus.
Na terceira fase, presente a causa de aumento
prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei n.o 11.343/2006, majorando-se a
reprimenda em 1/6 (um sexto) perfazendo a reprimenda de 05 (cinco)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500017-63.2023.8.26.0613 -Voto no 11.663
16
anos e 10 (dez) meses de reclusão e o pagamento de 583 (quinhentos e
oitenta e três) dias multa, inexistindo causas de diminuição de pena.
Correto o Magistrado em não aplicar a causa de
diminuição da pena, pois é evidente que o réu se dedica à atividade
criminosa, possuindo prévia condenação por tráfico de drogas.
Frise-se que o artigo em comento trata da
figura do traficante “privilegiado”, também chamada de “traficância
menor” ou “traficância eventual”, na qual se estabelece a redução da
pena de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), desde que o agente seja
primário, portador de bons antecedentes, não se dedique às atividades
criminosas e nem integre organização criminosa, requisitos estes
cumulativos.
Conforme já demonstrado, o apelante tem
registro de uma condenação com trânsito em julgado e já foi
preteritamente agraciado com o redutor, tendo voltado a delinquir, o que
permite a conclusão de que nova concessão da benesse banalizaria o
instituto.
Nesse contexto, deve a pena do apelante ficar
estabelecida em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e o
pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, em regime
inicial semiaberto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500017-63.2023.8.26.0613 -Voto no 11.663
17
Diante do delito praticado pelo acusado, não é
caso de imposição de regime inicial de cumprimento de pena diverso do
semiaberto, uma vez que regime menos gravoso, além de incompatível
com a gravidade do delito, seria insuficiente para a reprovação e
prevenção do crime. Ademais, o réu praticou o crime de tráfico ilícito de
entorpecentes, que é equiparado aos hediondos, gera imensa
intranquilidade social e produz efeitos nefastos a usuários e à sociedade,
responsável por grande parte dos crimes violentos que ocorrem em
nosso país.
Nem se alegue, igualmente, ofensa aos
entendimentos preconizados nas Súmulas 718 e 719 do Egrégio
Supremo Tribunal Federal e na Súmula 440 do Colendo Superior
Tribunal de Justiça, pois os fatos concretos e as circunstâncias aferidas,
ambos extraídos dos autos, demonstram não ser recomendável a adoção
de regime prisional mais brando no caso dos autos.
Outrossim, mostra-se desarrazoada a aplicação
do benefício de substituição da pena corporal pela pena restritiva de
direitos, eis que, entende-se tal modificação ser incabível e não ser
recomendável, pois não preenchido o critério legal previsto nos incisos I
e II do artigo 44 do Código Penal.
Ante o exposto, pelo meu voto, DÁ-SE
PARCIAL PROVIMENTO ao recurso Defensivo, para declarar o réu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500017-63.2023.8.26.0613 -Voto no 11.663
18
Carlos Daniel da Rocha incurso no art. 33, caput c.c. art. 40, inciso VI
da Lei 11.343/06, condenando-o à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez)
meses de reclusão, em regime inicial semiaberto e o pagamento de 583
(quinhentos e oitenta e três) dias-multa, sendo mantida a r. sentença, nos
demais pontos, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Nos termos da Resolução 113/2010 do C.N.J.,
comuniquem-se ao Juízo das Execuções para as providências cabíveis.
FÁTIMA GOMES
Relatora